Tribunal: TRF3
Processo: 0008081-87.2013.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
464/588)

0008081-87.2013.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO . ART. 13 DA LEI 8.620/1993. DISSOLUÇÃO IRREGULAR . REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/1990. APELO PROVIDO.

1. O Eg. STF, por ocasião do julgamento do RE n. 562.276/PR, reconheceu a inconstitucionalidade material e formal do artigo 13 da Lei n. 8.620/1993, o qual estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócio s das sociedades limitadas por débitos relativos a contribuições previdenciárias. Posteriormente, o mencionado dispositivo foi revogado pela Lei n. 11.941/09.

2. Por outras palavras, a mera inclusão dos nomes dos sócio s na CDA não tem o condão de efetivamente redirecionar o feito a eles, tampouco de inverter o ônus da prova. O fator determinante para incluir os corresponsáveis no polo passivo do executivo fiscal é o atendimento ao disposto no artigo 135, III, do CTN.

3. No caso dos autos ficou demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 135 do CTN, consistente na dissolução irregular atestada pelo Oficial de Justiça, conforme certificado nos autos de origem.

4. A respeito da matéria, a Súmula 435 do STJ enuncia: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio -gerente".

5. Os atos societários apresentados pela União demonstram que os Embargantes são sócios da pessoa jurídica desde o fato gerador, ali permanecendo até a ocorrência da dissolução irregular, e que efetivamente detinham poderes de administração e gestão da empresa.

6. Reconhecida a legitimidade dos Embargantes para figurar no polo passivo do executivo fiscal, afasto-se a sentença de extinção dos embargos à execução e, nos termos do artigo 1.013, § 2o, do CPC/15, prosseguiu-se no julgamento do recurso, com devido enfrentamento do mérito.

7. Não obstante o decurso de mais de cinco anos, entre a citação da empresa executada e o redirecionamento da execução, é certo que a dissolução irregular da empresa se deu no curso do processo, ensejando, por conseguinte a legitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo. De lá até a efetiva penhora dos bens que ensejaram a oposição dos presentes embargos, não restou demonstrada eventual inércia da Fazenda com relação ao andamento do feito ou ao cumprimento das determinações do Juízo.

8. Não restou demonstrado, ainda, que o feito foi remetido ao arquivo com fulcro no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, consoante balizada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

9. O C. STJ firmou o posicionamento no sentido de que cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos.

10. Os documentos apresentados pelos Apelados comprovam inequivocamente que o imóvel sub judice é o único em que residem com sua família, sendo, portanto, impenhorável, haja vista ser bem de família , nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990.

11. Insubsistente a penhora do imóvel, em decorrência de sua destinação residencial e por ser utilizado como moradia pela família.

12. Sem condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 21, do CPC/73 e conforme preconiza o Enunciado administrativo n.o 7 do C. STJ.

13.Apelação a que se dá provimento, a fim de reformar a sentença para manter a sócia embargante no polo passivo da execução fiscal, eis que reconhecida sua legitimidade passiva. Mantida, contudo, a insubsistência da penhora do imóvel de propriedade da Embargante, de matrícula n.o 1404, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP, por fundamento diversa da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008081-87.2013.4.03.6134

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARIA DE LOURDES GRAZZI

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP50808

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008081-87.2013.4.03.6134

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARIA DE LOURDES GRAZZI

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP50808

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União, em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução proposta na instância de origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, “nos termos do artigo 269, 1, do Código de Processo Civil, para excluir Maria de Lourdes Grazzi de Pliveira do polo passivo da execução fiscal e para determinar que seja levantada a penhora efetuada sobre o C) imóvel matriculado sob o n° 1404 do Cartório de Registro de Imóveis de Americana”.

Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, consoante os critérios do art. 20, § 3° e 4° do CPC. Sem custas (art. 7° da Lei n°9.289/96).

Oposição de Embargos de declaração pela União (fls. 220/220vo), em que suscita a ocorrência de omissão no julgado no que diz respeito à “prova da prática de atos contrários à lei pelos sócios”, nos termos do artigo 135, inciso III, CTN, c.c Súmula 435 do C. STJ.

Sobreveio a sentença de fls. 221/221vo, que conheceu dos embargos para o efeito de rejeitá-los.

Inconformada, a União apela suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ter enfrentado a questão da ilegitimidade dos Embargantes, mesmo sem ter sido ventilada na exordial. No mérito sustenta a responsabilidade dos Embargantes diante da “prova da prática de atos contrários à lei pelos sócios”, nos termos do artigo 135, inciso III, CTN, c.c Súmula 435 do C. STJ, suficientemente demonstrada no bojo da execução fiscal, com a dissolução irregular da empresa executada.

Com contrarrazões dos Embargantes (fls. 237/253), os autos subiram a esta Corte Regional e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008081-87.2013.4.03.6134

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARIA DE LOURDES GRAZZI

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP50808

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Diversas são as questões que se colocam no presente recurso de apelação. A fim de facilitar o desenvolvimento de minha argumentação, passo a analisar cada uma das alegações da apelante de forma tópica e individualizada.

Do julgamento extra petita

Inicialmente afasto a alegação de nulidade da sentença, por ter o MM. Juiz a quo conhecido, de ofício, a ilegitimidade passiva dos Embargantes, justamente por se tratar de matéria de ordem pública , de modo que sua análise pode ser procedida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Até porque, compulsando os autos verifico que o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios se deu com fundamento no artigo 13 da Lei no 8.620/1993, que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade limitada por débitos relativos a contribuições previdenciárias, mas cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 562.276/PR.

Eis a ementa do precedente referido:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 13 5, III, DO CTN. SÓCIO S DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.

1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.

2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 13 5, III, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128.

3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 13 4 e 13 5 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores - de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) - pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.

4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.

5. O art. 13 5, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.

6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 13 5 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 13 5, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.

7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição.

8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócio s das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC." (grifos meus)

(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442)

Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade material e formal do artigo 13 da Lei no 8.620/1993, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento a respeito da matéria, por intermédio do regime dos recursos repetitivos, para o fim de afastar a aplicação do citado preceptivo e, com isso, afastar a inclusão do nome dos sócios nas Certidões de Dívida Ativa.

Assim, a responsabilização de sócio de empresa executada por débito concernente a contribuições previdenciárias deve obedecer apenas à sistemática do artigo 135, inciso III, do CTN, é dizer, a solidariedade dos sócios diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, fica submissa à constatação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, elementos estes considerados ausentes nos autos, pelo MM. Juiz a quo ao sentenciar os embargos.

Ocorre que, conforme efusivamente demonstrado pela União, a empresa executada incorreu em uma das hipóteses do artigo 135 do CTN, consistente na dissolução irregular atestada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls. 97vo, em que se constatou que a empresa se encontra paralisada.

A respeito da matéria, a Súmula 435 do STJ enuncia: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio -gerente".

Ademais, os atos societários apresentados pela União (vide fls. 228/234) demonstram que os Embargantes são sócios da pessoa jurídica desde o fato gerador, ali permanecendo até a ocorrência da dissolução irregular, e que efetivamente detinham poderes de administração e gestão da empresa (cláusula segunda do contrato social de fls. 223).

Nesse sentir, reconheço a legitimidade dos Embargantes para figurar no polo passivo do executivo fiscal, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Da prescrição intercorrente

Passo à análise alegação de prescrição intercorrente para redirecionamento da execução, suscitada pelos Apelados na exordial.

Não obstante o decurso de mais de cinco anos, entre a citação da empresa executada e o redirecionamento da execução para os sócios, é certo que a dissolução irregular da empresa se deu no curso do processo, ensejando, por conseguinte a legitimidade da inclusão do sócio no polo passivo, conforme demonstram as certidões de fls. 90vo (citação da empresa em 24 de julho de 1995) e de fls. 97vo (constatação de dissolução irregular da empresa), lavradas por Oficial de Justiça, nos autos da execução fiscal.

De lá até a efetiva penhora dos bens que ensejaram a oposição dos presentes embargos, não restou demonstrada eventual inércia da Fazenda com relação ao andamento do feito ou ao cumprimento das determinações do Juízo.

Ademais, não restou demonstrado que o feito foi remetido ao arquivo com fulcro no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, consoante balizada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente" (Súmula 314/STJ). Dessarte, o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

2. O enunciado sumular busca assegurar a estabilização das relações pessoais e princípio da segurança jurídica. Desse modo, a norma do art. 40, caput, e parágrafos da Lei 6.830/80 conduz à prescrição se, ultrapassados cinco anos do arquivamento, não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente resultam infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário.

4. Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento.

5. Outra não deve ser a inteligência da norma do art. 40, caput, e parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, em obséquio de inarredável círculo vicioso em prol do Poder Público, o qual já ocupa condição de prestígio frente aos particulares nas relações jurídicas.

6. Dentro desse diapasão, mostra-se incensurável o acórdão atacado quando afirma: "a Fazenda Pública não diligenciou com eficiência no sentido de, dentro do prazo que a lei lhe faculta, promover o cumprimento efetivo do crédito tributário, motivo pelo qual o MM. Juiz a quo, visando a não perpetuação do processo e em respeito ao princípio da segurança jurídica, deparando-se com o transcurso de mais de 5 (cinco) anos a contar da data do primeiro arquivamento da execução, extinguiu o processo, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, com a redação dada pela Lei no 11.051/04".

7. Recurso especial não provido." (grifei)

(REsp 1245730/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012)

Nesse sentido, afasto a alegação prescrição intercorrente.

Da impenhorabilidade do bem de família

Acerca da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 1404, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Americana (fls. 106/107),situado na Rua José de Alencar, n.o 323, Bairro Vila Jones, Americana, SP, observo o seguinte.

O C. STJ firmou o posicionamento no sentido de que cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família , quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos, verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA . PROVA A CARGO DO DEVEDOR. NOVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE PENHORA. MOMENTO DA ALEGAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO.

1 - Infirmar as conclusões do acórdão recorrido que discute a qualidade de bem de família , nos termos da Lei 8.009/90, do imóvel objeto da controvérsia e, também, da inocorrência de novação, demanda reexame do conjunto probatório delineado nos autos, motivo por que a revisão do julgado esbarra na censura da súmula 7/STJ.

2 - Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família , quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos.

3 - A alegação de eventual excesso de penhora, conforme preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo Civil, deverá ser feita após a avaliação. Precedentes.

4 - Agravo regimental não provido".

(STJ, AgRg no Ag 655553/RJ, 4a Turma, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 05/05/2055, DJU 23/05/2005, p. 298)."

Os documentos apresentados pelos Apelados (vide fls. 130/137) comprovam inequivocamente que o imóvel sub judice é o único em que residem com sua família, sendo, portanto, impenhorável, haja vista ser bem de família , nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Tal fato foi, inclusive, constatado por Oficial de Justiça, conforme se depreende da certidão de fls. 151vo.

Por conseguinte, tem-se por insubsistente a penhora do imóvel, em decorrência de sua destinação residencial e por ser utilizado como moradia pela família.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para manter a sócia embargante no polo passivo da execução fiscal, eis que reconheço sua legitimidade passiva. Mantenho, contudo, a insubsistência da penhora do imóvel de propriedade da Embargante, de matrícula n.o 1404, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP, mas por justificativa diversa da sentença, nos termos da fundamentação supra.

Diante da reciprocidade da sucumbência, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 21, do CPC/73 e conforme preconiza o Enunciado administrativo n.o 7 do C. STJ.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO . ART. 13 DA LEI 8.620/1993. DISSOLUÇÃO IRREGULAR . REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CTN. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/1990. APELO PROVIDO.

1. O Eg. STF, por ocasião do julgamento do RE n. 562.276/PR, reconheceu a inconstitucionalidade material e formal do artigo 13 da Lei n. 8.620/1993, o qual estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócio s das sociedades limitadas por débitos relativos a contribuições previdenciárias. Posteriormente, o mencionado dispositivo foi revogado pela Lei n. 11.941/09.

2. Por outras palavras, a mera inclusão dos nomes dos sócio s na CDA não tem o condão de efetivamente redirecionar o feito a eles, tampouco de inverter o ônus da prova. O fator determinante para incluir os corresponsáveis no polo passivo do executivo fiscal é o atendimento ao disposto no artigo 135, III, do CTN.

3. No caso dos autos ficou demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 135 do CTN, consistente na dissolução irregular atestada pelo Oficial de Justiça, conforme certificado nos autos de origem.

4. A respeito da matéria, a Súmula 435 do STJ enuncia: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio -gerente".

5. Os atos societários apresentados pela União demonstram que os Embargantes são sócios da pessoa jurídica desde o fato gerador, ali permanecendo até a ocorrência da dissolução irregular, e que efetivamente detinham poderes de administração e gestão da empresa.

6. Reconhecida a legitimidade dos Embargantes para figurar no polo passivo do executivo fiscal, afasto-se a sentença de extinção dos embargos à execução e, nos termos do artigo 1.013, § 2o, do CPC/15, prosseguiu-se no julgamento do recurso, com devido enfrentamento do mérito.

7. Não obstante o decurso de mais de cinco anos, entre a citação da empresa executada e o redirecionamento da execução, é certo que a dissolução irregular da empresa se deu no curso do processo, ensejando, por conseguinte a legitimidade da inclusão dos sócios no polo passivo. De lá até a efetiva penhora dos bens que ensejaram a oposição dos presentes embargos, não restou demonstrada eventual inércia da Fazenda com relação ao andamento do feito ou ao cumprimento das determinações do Juízo.

8. Não restou demonstrado, ainda, que o feito foi remetido ao arquivo com fulcro no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, consoante balizada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

9. O C. STJ firmou o posicionamento no sentido de que cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos.

10. Os documentos apresentados pelos Apelados comprovam inequivocamente que o imóvel sub judice é o único em que residem com sua família, sendo, portanto, impenhorável, haja vista ser bem de família , nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990.

11. Insubsistente a penhora do imóvel, em decorrência de sua destinação residencial e por ser utilizado como moradia pela família.

12. Sem condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 21, do CPC/73 e conforme preconiza o Enunciado administrativo n.o 7 do C. STJ.

13.Apelação a que se dá provimento, a fim de reformar a sentença para manter a sócia embargante no polo passivo da execução fiscal, eis que reconhecida sua legitimidade passiva. Mantida, contudo, a insubsistência da penhora do imóvel de propriedade da Embargante, de matrícula n.o 1404, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP, por fundamento diversa da sentença. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para manter a sócia embargante no polo passivo da execução fiscal, eis que reconhecida sua legitimidade passiva. Manteve, contudo, a insubsistência da penhora do imóvel de propriedade da embargante, de matrícula n.o 1404, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Americana, SP, mas por justificativa diversa da sentença. Diante da reciprocidade da sucumbência, deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 21 do CPC/73 e conforme preconiza o Enunciado administrativo n.o 7 do C. STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.